Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732716-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS COSTA VILEFORT, DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 33032584, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator